Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de examinar os pedidos constantes do ID: 22098359, diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais, os quais embasaram a expedição de precatório, apresentada pelo DF no ID: 22193102. I. Brasília, 23 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador